Tribunal: TJBA
Processo: 8025315-90.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025315-90.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CHARLLES DOMINGOS SILVA ANDRADE Advogado(s): APELADO: LUCIANA VALDEVINO DE ALMEIDA Advogado(s): **AA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AJUIZADA SEM A PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. PRAZO. CONCESSÃO. TRANSCURSO IN ALBIS. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. I – O Código de Processo Civil estabelece no seu artigo 321 a possibilidade de emenda da inicial, quando não atendidos todos os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 ou apresentados defeitos e irregularidades sanáveis que dificultem a resolução do mérito. II – Possibilitada a emenda à inicial e não atendida a determinação judicial, cumpre ao julgador extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme previsão do parágrafo único, do artigo 321. III – Não apresentada a petição inicial no prazo concedido judicialmente, impositiva é a manutenção da sentença extintiva. RECURSO NÃO PROVIDO ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8025315-90.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante CHARLLES DOMINGOS SILVA ANDRADE e Apelada LUCIANA VALDEVINO DE ALMEIDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA